Tribunal: TJES
Processo: 5004212-21.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Água e/ou Esgoto
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004212-21.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
RECORRIDO: NEUZA PINHEIRO DA SILVA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA E PEDIDO DE LIMINAR, PARA DETERMINAR O ACESSO À ÁGUA POTÁVEL.

(1). TESE AUTORAL.
EM SÍNTESE, VISA A PARTE AUTORA O PROVIMENTO EM SEU FAVOR NO SENTIDO DE QUE SEJA REALIZADA A LIGAÇÃO E FORNECIMENTO DE ÁGUA NO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA RIO DO NORTE, S/Nº, PRÓXIMO A LANCHONETE DO JONNY, AO LADO DA CASA DE SEU ARNOR, RIO DO NORTE, LINHARES/ES.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) CONDENAR os requeridos SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE) e MUNICÍPIO DE LINHARES, no prazo de 05 (cinco) dias, REALIZEM a LIGAÇÃO e o FORNECIMENTO DE ÁGUA, em favor da requerente NEUZA PINHEIRO DA SILVA no imóvel localizado na Rua Rio do Norte, s/nº, próximo a Lanchonete do Jonny, ao lado da casa de seu Arnor, Rio do Norte, nesta cidade, razão pela qual RATIFICO a Decisão do evento ID 14100710. b) CONDENAR solidariamente os requeridos a pagarem a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a requerente NEUZA PINHEIRO DA SILVA, a título de danos morais, devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ e juros legais a partir da citação, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito”. (3). RECURSO DO MUNICÍPIO DE LINHARES.
REQUER SEJA O RECURSO INTERPOSTO CONHECIDO E PROVIDO, REFORMANDO-SE A R. SENTENÇA, DE MODO QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PLEITOS FORMULADOS PELA PARTE RECORRIDA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE.

(4). CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
EM SUMA, PUGNA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO ENTE MUNICIPAL, A FIM DE MANTER INCÓLUME A R. SENTENÇA HOSTILIZADA.
(5). DO MÉRITO.
TENHO QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA. FALHA CONFIGURADA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DO LOTEAMENTO NÃO PODE SER CONSIDERADA MOTIVO JUSTO PARA A NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PREVISTOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADEMAIS, OS IMÓVEIS VIZINHOS AO DA AUTORA SÃO ABASTECIDOS COM ÁGUA POTÁVEL, NÃO SE JUSTIFICANDO A NEGATIVA SOMENTE A PARTE RECORRIDA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR QUE NÃO PODE SER NEGADO PELAS REQUERIDAS, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CORRETAMENTE APLICADA PELO JUÍZO
A QUO
. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E ENTE MUNICIPAL A ELA VINCULADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. (6).
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. (7). CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC, EM BENEFÍCIO DO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

É COMO VOTO.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)